Tribunal: TJSP
Processo: 2287851-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AFIRMAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO JÁ DECRETADO QUANDO INTERPOSTO O RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO COMPROVADA E QUE NÃO IMPORTARIA RESTRIÇÃO PARA A PENHORA – NATUREZA DO CRÉDITO – DIREITO REAL – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO BEM – CRÉDITO NÃO VINCULADO À

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AFIRMAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO JÁ DECRETADO QUANDO INTERPOSTO O RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO COMPROVADA E QUE NÃO IMPORTARIA RESTRIÇÃO PARA A PENHORA – NATUREZA DO CRÉDITO – DIREITO REAL – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO BEM – CRÉDITO NÃO VINCULADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA.
Agravo improvido, com observação.